Tribunal: CARF
Processo: 11516.723219/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE JUROS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO DO VALOR DE ALIENAÇÃO.
Conforme previsto no artigo 123 do RIR/99, o valor dos juros recebidos em decorrência de parcelamento não compõe o valor de alienação para fins de incidência de imposto de renda ganho de capital, e esta parcela deve ser incluída como rendimento tributável na declaração de ajuste, deduzido o ganho de capital e o valor de aquisição previsto em contrato.
JUROS DE MORA EM CONTRATOS CIVIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 808.
Por se tratar de juros moratórios de contrato civil de alienação de imóvel, não é aplicável a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 808, que exclui da incidência de imposto de renda apenas os juros moratórios recebidos em razão de atraso de pagamento de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723219/2013-10
ACÓRDÃO
2002-008.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
BITRIBUTAÇÃO ITCMD E IRPF. INOCORRÊNCIA.
Não há vedação à incidência de ITCMD e IRPF por se tratar de fato gerador
diverso.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE JUROS
RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO DO VALOR DE
ALIENAÇÃO.
Conforme previsto no artigo 123 do RIR/99, o valor dos juros recebidos em
decorrência de parcelamento não compõe o valor de alienação para fins de
incidência de imposto de renda ganho de capital, e esta parcela deve ser
incluída como rendimento tributável na declaração de ajuste, deduzido o
ganho de capital e o valor de aquisição previsto em contrato.
JUROS DE MORA EM CONTRATOS CIVIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 808.
Por se tratar de juros moratórios de contrato civil de alienação de imóvel,
não é aplicável a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 808, que
exclui da incidência de imposto de renda apenas os juros moratórios
recebidos em razão de atraso de pagamento de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723219/2013-10
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física do Ano-Calendário 2011 por omissão de rendimentos tributáveis da fonte
pagadora Santa Catarina Tribunal de Justiça e por compensação indevida a título de Imposto
Complementar (fls. 47-51).
A infração foi assim descrita no auto:

Valor tributado, por ser acréscimo no valor da venda provocada pela divisão em
parcelas do pagamento dos imóveis pertencentes à pessoa jurídica (com cláusula
de correção pela variação nominal acumulada do INPC), descontado o ganho de
capital, proporcional ao valor recebido. (fl. 48)

A Recorrente opôs impugnação em que alega, em síntese, que o rendimento
decorre de sucessão e já teria sido tributado no espólio, que não há ganho de capital pois a venda
foi inferior ao valor de mercado e, superados estes pontos, que não foi considerado que parte do
rendimento seriam parcelas indenizatórias, não sujeitas à incidência de IRPF (fls. 2-5).
Sobreveio acórdão no 110-001.456, proferido pela 4a TURMA DA DRJ10 (fls. 77-81),
que entendeu pela improcedência da impugnação por entender que a Recorrente não discorda da
Compensação Indevida de Imposto Complementar e por entender que os valores referentes aos
juros recebidos não compõem o valor de alienação e devem ser tributados pela aplicação de
alíquotas progressivas do IRPF do ano respectivo em que for recebido, além de indeferir pedido de
intimação em nome dos advogados que representam o interessado.
Cientificada em 19/11/2020 (fl. 83), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
17/12/2020 (fls. 84-91) em que reitera os argumentos da impugnação e informa que a questão
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723219/2013-10
3
referente à tributação de juros moratórios foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de
Repercussão Geral no 808.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de se tributar parcela de patrimônio transmitida à
Recorrente por sucessão causa mortis que foi alienado após a sucessão pois, quando da pactuação
do contrato de venda, foi incluída cláusula que prevê parcelamento com acréscimo de juros
calculados pelo INPC acrescido de 1% ao mês.
Conforme narra a Recorrente, no processo de alienação houve inadimplemento por
parte da compradora, de modo que foi necessário ajuizar ação judicial para que fossem recebidos
os valores devidos na operação, questão que resultou no pagamento de valores ainda maiores
referentes a juros de mora.
Destaco que a Recorrente declarou os rendimentos por ela recebido no campo
“isentos e não tributáveis”, e ainda se apropriou do valor referente a R$ 18.870,10 em sua
declaração de ajuste anual. Assim, deduziu o imposto pago, mas não submeteu o rendimento à
tributação.
Embora a Recorrente alegue que já houve o recolhimento de Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre a parcela transmitida, entendo que, ao menos
nesta esfera de julgamento, tal argumento não invalida a cobrança de IRPF sobre o rendimento
auferido, que diz respeito à possibilidade de se sujeitar à tributação pela alíquota progressiva de
juros decorrentes da alienação do imóvel. Assim, primeiro há o fato gerador do ITCMD, que se dá
com a transferência de patrimônio do de cujus à Recorrente e, em razão do acréscimo patrimonial
auferido pelo contrato de alienação, há fato gerador de IRPF.
Destaco que com a abertura da sucessão há a transmissão do patrimônio aos
herdeiros pelo princípio da saisine, sendo certo que o valor submetido ao ITCMD deveria
corresponder ao patrimônio transmitido à Recorrente, que não se confunde com os juros
decorrentes da mora na alienação do bem após a abertura do inventário.
Neste caso, a cronologia dos eventos se revela importante, pois a alienação ocorreu
após a abertura da sucessão, nos autos de processo de inventário e foi pactuada cláusula de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723219/2013-10
4
parcelamento e é sobre os juros recebidos que a fiscalização entendeu que haveria acréscimo
patrimonial da Recorrente, já descontado o ganho de capital proporcional à parcela recebida.
O Recurso Voluntário pode ser sintetizado em três principais alegações, quais
sejam: (i) A inexistência de dever de recolher IRPF por se tratar de valor oriundo de sucessão,
sobre o qual já teria ocorrido a incidência de ITCMD e pelo imóvel ter sido vendido abaixo do
preço de mercado; (ii) o valor deve se sujeitar à incidência de IR ganho de capital, o que reduziria a
alíquota aplicável; (iii) parte dos valores recebidos se refere à juros de mora, parcela que não se
sujeita à tributação pelo IRPF.
Sobre a primeira alegação, referente à bitributação, entendo que esta não está
acobertada por nenhum dispositivo legal e, assim, não seria possível afastar a aplicação de lei que
determina a inclusão dos rendimentos à tributação. Inclusive, o acréscimo patrimonial se deu após
a sucessão e, dessa forma, não corresponderia à parcela transmitida pelo de cujus.
Este argumento, interpretado de outro modo mais coerente, pode se traduzir na
impossibilidade de a União tributar a parcela de patrimônio recebida pelo herdeiro sobre pena de
invadir a competência dos Estados.
Ainda nesta leitura, percebo que este argumento enfrentaria questões atinentes à
constitucionalidade da exigência e, com isso, haveria a impossibilidade de ser conhecida em razão
do óbice trazido pela Súmula CARF no 2.
Outrossim, sobre a impossibilidade de apurar ganho de capital em razão de o
imóvel ter sido alienado abaixo do valor de mercado, importa destacar que o ganho de capital é
correspondente à diferença entre o custo de aquisição e alienação do bem ou direito. Veja-se que
esta autuação não versa sobre IR ganho de capital, mas sim sobre a tributação de juros incidentes
sobre as parcelas da venda, o que evidencia a impertinência deste capítulo recursal com relação à
matéria em julgamento.
O segundo argumento da Recorrente se refere à pretensão de sujeitar os juros
auferidos no parcelamento à tributação pelo ganho de capital, nos termos do artigo 142, do
RIR/99. Vejamos o que dizia o referido artigo:

Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o
disposto no art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze
por cento (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei no 8.981, de 1995, art. 21, e
Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 1o).

Parágrafo único. O imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago no
prazo previsto no art. 852.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723219/2013-10
5
Verifica-se, por oportuno, que o ganho de capital era apurado pela sistemática
prevista nos artigos 119 a 138 do RIR/99. Neste particular, como bem apontado pela DRJ, o valor
de alienação do bem é o preço efetivo da operação sem a inclusão dos juros convencionais, que
serão tributados na forma do artigo 106 ou 620 do RIR/99, conforme o caso.
O mencionado artigo 106 diz respeito a rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, que serão sujeitos ao pagamento mensal do imposto de renda quando do
recebimento, enquanto o artigo 620 estipula a tributação dos juros mediante retenção na fonte,
pela aplicação de alíquotas progressivas, valor que será aproveitado na declaração de rendimentos
do ano.
Nesse sentido, o que se percebe é que a Recorrente se apropriou do IRRF retido na
fonte e, por entender que a integralidade da parcela recebida se referia à partilha do proveito
econômico da venda do imóvel, excluiu tal parcela da tributação. Houve equívoco por parte da
Recorrente tendo em vista que, de fato, os juros percebidos em razão do parcelamento não
compõem o valor de alienação, de modo que deveriam ser submetidos à tributação pelo IRPF.
Por fim, a Recorrente invoca a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 808 para
afastar a tributação dos encargos moratórios que incidiram na alienação do imóvel.
Destaco, neste particular, que a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal
Federal afeta apenas os juros moratórios decorrentes de atraso de pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função, nos termos abaixo:

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

A referida tese não pode ser aplicada por extensão neste caso pois se trata de
relação civil em que os juros moratórios decorrentes de inadimplemento de contratos possuem
natureza de lucros cessantes, sendo submetidos à tributação de renda. Em caso análogo a este, o
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a pertinência de se tributar tal parcela, conforme se
verifica no trecho da ementa abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA
CONTRATUAIS. NATUREZA DE LUCROS CESSANTES. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...)
3. O acórdão regional está em conformidade com a orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incidem o IRPJ e a CSLL sobre
os juros de mora decorrentes do inadimplemento de contratos, por possuírem
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723219/2013-10
6
natureza de lucros cessantes. (AgInt no REsp n. 2.002.501/RJ, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Embora o precedente acima se refira à tributação de pessoa jurídica, o racional de
que os juros moratórios incidentes em contatos cíveis possuem natureza de lucros cessantes é
passível de ser aplicada também quando se analisa a tributação sobre pessoas físicas, dada a
natureza da rubrica.
Assim, considerando que a tese do Tema de Repetitivo no 808 de Repercussão Geral
não se amolda ao caso concreto e que existem precedentes que reconhecem a possibilidade de
tributação de lucros cessantes em contratos cíveis, resta evidente a improcedência do pleito
recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 105
DF CARF MF
Original